Tribunal: STJ
Processo: 0502001-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062196 - MS(2025/0502001-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DARLINTON ANDREOTTI DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADOS
: AGNALDO VALDIR PIRES - MS009366
FELIX LOPES FERNANDES - MS010420
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
RAZÕES QUE NÃO
HABEAS CORPUS.
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54993740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 80368c70-a98d-4a9d-b8ba-1ae1563e5d31

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062196 - MS (2025/0502001-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DARLINTON ANDREOTTI DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADOS
: AGNALDO VALDIR PIRES - MS009366

FELIX LOPES FERNANDES - MS010420
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
RAZÕES QUE NÃO
HABEAS CORPUS.
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DARLINTON ANDREOTTI DA
CRUZ contra decisão monocrática assim ementada (fl. 162):
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA VEICULAR.
WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO JUNTOU CÓPIA DA SENTENÇA E DA
APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
Habeas corpus não conhecido.
Nas razões, a defesa sustenta que o objeto do
é matéria de ordem
writ
pública, consistente na nulidade decorrente da ilegalidade da abordagem e da revista
veicular, apoiada em suspeitas e impressões subjetivas, configurando fishing expedition,
sem justa causa e sem fundada suspeita concreta.
Defende que é possível a concessão da ordem de ofício quando a ilegalidade
apontada é flagrante, o que ocorreria no caso.
Documento eletrônico VDA53736973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 21:52:45
Código de Controle do Documento: 84308cdd-f289-41ef-b1f0-39dce9411c5c

Argumenta que é viável converter o julgamento em diligência para oportunizar
a juntada da cópia da sentença, do acórdão de apelação e do feito originário, sanando a
instrução.
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou pela submissão ao
colegiado, com provimento para reconhecer a nulidade das provas da busca veicular.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada
em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das teses já repelidas na
decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não rebatem, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que não conheceu do
visto que não
habeas corpus,
impugnou o fundamento relativo à necessidade de exaurimento da instância antecedente
mediante interposição de agravo regimental na origem contra a decisão monocrática do
Tribunal local
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão
agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa jurisprudência: AgRg
no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025,
DJEN de
AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
1/10/2025;
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro
12/3/2024,
21/3/2024;
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg
24/9/2025,
30/9/2025;
no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 8/9/2025.
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53736973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 21:52:45
Código de Controle do Documento: 84308cdd-f289-41ef-b1f0-39dce9411c5c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.062.196 / MS
Número Registro: 2025/0502001-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008497620218120017 1417540952025812000 14175409520258120000 8497620218120017
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIX LOPES FERNANDES
ADVOGADOS : AGNALDO VALDIR PIRES - MS009366
FELIX LOPES FERNANDES - MS010420
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: DARLINTON ANDREOTTI DA CRUZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DARLINTON ANDREOTTI DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADOS : AGNALDO VALDIR PIRES - MS009366
FELIX LOPES FERNANDES - MS010420
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA54949481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:51
Código de Controle do Documento: 327d9403-8856-4da5-9830-f63a9d50975c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:51
Código de Controle do Documento: 327d9403-8856-4da5-9830-f63a9d50975c